Tribunal: TJBA
Processo: 0803155-92.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0803155-92.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANDERLY ALVES LACERDA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.

DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDEN
AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACIONADO. PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. AFASTAMENTO DE TAL IMPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE BAIANA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. APELO. IMPROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º
0803155-92.2015.8.05.0274
, da comarca de Vitória de Conquista, em que figuram como apelante e apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões abaixo alinhadas.

Salvador, data registrada no sistema.